Tribunal: TJES
Processo: 5025498-40.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025498-40.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. e outros
RECORRIDO: DENISE SILVA DE MELLO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO DEVER DE COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
:““Trata-se de ação ajuizada por DENISE SILVA DE MELLO em face de BANCO CETELEM S.A., alegando, em síntese, que realizou um refinanciamento referente a um empréstimo consignado junto a parte ré. Ocorre que a requerente recebeu uma ligação alegando valores em atraso, no qual se referiam ao empréstimo consignado, contudo, a autora discorre que por motivos desconhecidos o INSS passou a descontar valores inferiores no que tange às parcelas mensais do empréstimo. Diante disso, requer, em sede liminar, que seja determinado que o requerido seja compelido a suspender toda e qualquer cobrança que esteja sendo realizada em face da autora. Ao final, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a indenização em danos morais, a devolução dos valores descontados e a inversão do ônus da prova”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida: A) Na obrigação de suspender toda e qualquer cobrança realizada em face da autora e B) no pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para afastar a sentença de piso. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. In verbis: “[...] em análise detida dos autos, é possível verificar que as parcelas do empréstimo contratado estão regularmente sendo descontadas na folha de pagamento, não sendo caso de inadimplência a justificar a inserção do nome da autora no rol dos mau pagadores ou sua cobrança. Em sendo caso de desconto a menor, por ausência de margem ou falta de repasse do valor integral como alega o réu, não restou demonstrado sequer a ciência e notificação da autora para regularização de eventual débito em aberto nas parcelas, ou por qual motivo tal situação está de prolongando, o que torna de pronto injustificado a cobrança, que permitiu gerar na autora a expectativa de que a contratação estava adequada e os descontos seriam realizados oportunamente”.

6. Quanto ao dano moral, vale destacar a fundamentação de piso:“De qualquer sorte, entendo que, ainda que a consumidora tivesse plena ciência da obrigação de efetuar o pagamento das parcelas por outra via quando não fosse possível o desconto em folha, cabia a banco dar ciência à consumidora acerca da exclusão do contrato, e da necessidade de pagamento das parcelas por outro método, o que não fez. Desta forma, pertinente aos danos morais, destaco que estes podem ser compreendidos como o resultado não apenas da violação aos direitos da personalidade, mas, de forma, mais ampla, de uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela jurídica”.. Ademais, a quantia exarada em R$4.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)